Tribunal: STF
Processo: ADI 3694
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-20
Data de publicação: 2006-09-20

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado
   do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre
   custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de
   registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a
   "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006": procedência,
   em parte, para dar interpretação conforme à Constituição ao
   dispositivos questionado e  declarar que, apesar de estar em
   vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, a eficácia dessa norma,
   em relação aos dispositivos que aumentam ou instituem novas
   custas e emolumentos, se iniciará somente após 90 dias da sua
   publicação.
II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e
   extrajudiciais: natureza jurídica.
É da jurisprudência do
   Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou
   extrajudiciais tem caráter tributário de taxa.
III. Lei
   tributária: prazo nonagesimal.
Uma vez que o caso trata de
   taxas, devem observar-se as limitações constitucionais ao poder
   de tributar, dentre essas, a prevista no art. 150, III, c, com a
   redação dada pela EC 42/03 - prazo nonagesimal para que a lei
   tributária se torne eficaz.